Tribunal: TJSP
Processo: 1018989-04.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018989-04.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, são embargados
TANIA SIQUEIRA DOS SANTOS (HERDEIRO) e DANIELA SIQUEIRA LIMA
DOS SANTOS (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018989-04.2018.8.26.0003/50000 - rs
2
VOTO No 37.365
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018989-04.2018.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE JABAQUARA
EMBGTE.:
AYMORÉ
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
EMBGDAS.:
DANIELA
SIQUEIRA
LIMA
DOS
SANTOS
(HERDEIRA); TANIA SIQUEIRA DOS SANTOS (HERDEIRA)
INTERESSADA:
ANA
CLAUDIA
SIQUEIRA
DOS
SANTOS
(HERDEIRA)
Embargos de declaração. Omissão e
violação a dispositivos legais. Ausência.
Mera
tentativa
de
reapreciação
da
matéria.
Ausente omissão a ser sanada, bem como
violação aos dispositivos legais invocados
pela embargante, impõe-se a rejeição dos
embargos de declaração.
Embargos rejeitados.
Apelada
opõe
embargos
declaratórios ao V. Acórdão de fls. 207/210, por reputá-lo omisso, bem
como para fins de prequestionamento. Sustenta, em síntese, que o
recebimento da notificação extrajudicial não é pressuposto de validade da
comprovação da mora, bastando seu envio ao endereço fornecido pelo
devedor quando da celebração do contrato. Alega que a parte legítima se
manifestou no feito, convalidando a citação. Discorre sobre a existência da
mora e sua comprovação, aduzindo que não se pode exigir que o credor
diligencie ad infinitum até localizar o atual domicílio do devedor. Assevera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018989-04.2018.8.26.0003/50000 - rs
3
que só teve conhecimento do falecimento do réu no curso da demanda.
Invoca o princípio da primazia da decisão de mérito e argumenta que a
extinção do feito sem resolução meritória não é condizente com a entrega
de tutela jurisdicional satisfativa. Afirma, ainda, que as embargadas devem
arcar com os ônus do sucumbimento, por força do princípio da
causalidade. Prequestiona os artigos 395 do Código Civil, 4o, 6o, 85, § 10,
239, § 1o, 240 e 397, do Código de Processo Civil, e 2o, §§ 2o e 3o, e 3o, §
1o, do Decreto-lei no 911/1969.
Os
embargos
foram
oferecidos
tempestivamente.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas os rejeito, pois o v.
acórdão embargado explicitou fundamentadamente as razões que
alicerçam a conclusão enunciada e deu o enfoque que a questão merecia, à
luz dos dispositivos legais invocados pela embargante, não havendo
nenhuma omissão que deva ser sanada, o que fica aqui expressamente
declarado para efeito do prequestionamento desejado.
O julgado extinguiu o processo, sem
resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na comprovação
da mora que, consoante enuncia a Súmula no 72 do Superior Tribunal de
Justiça,
“é imprescindível à busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente”.
Tal conclusão decorre da ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018989-04.2018.8.26.0003/50000 - rs
4
entrega da notificação extrajudicial destinada à constituição do devedor em
mora, tendo sido noticiado nos autos que este faleceu antes mesmo de se
tornar inadimplente.
Assim, afigura-se irrelevante que as
herdeiras do devedor tenham comparecido aos autos ou mesmo que o
veículo tenha sido apreendido, pois o feito deveria ter sido liminarmente
extinto, sem análise de seu mérito, porque não comprovada a mora.
Registra-se que não há nenhuma
impropriedade na condenação da autora ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, visto que ajuizou a ação sem a regular comprovação da
mora, quando deveria ter diligenciado para assegurar que todos os
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo estivessem presentes no momento da propositura da demanda.
Conclusivamente,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a
nova análise pela Egrégia Turma Julgadora, pois não se identifica
nenhuma omissão no Acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo
para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator